Tribunal: STF
Processo: RE 211819
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: Ascensão funcional de servidor público
municipal - Implemento das condições necessárias à aquisição do
direito, sob a égide de lei anterior à Constituição de 1988 -
Reconhecimento e formalização posteriores - Circunstância
despicienda - Existência de direito adquirido.
Recurso extraordinário não conhecido.